Tribunal: TJDFT
Processo: 0717525-07.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTERESSE RECURSAL. AUSENTE. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Falece interesse recursal no pedido de concessão de gratuidade de justiça, uma vez que já deferido o benefício pelo juízo de origem.
2. A inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito configura dano moral in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro.
3. Na fixação do valor, a título de dano moral, deve-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, as circunstâncias do fato, o dano e a sua extensão, assim como a capacidade econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido, afigurando-se adequado o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porquanto traduz o conceito de justa reparação.
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.